Tribunal: TJPA
Processo: 0037626-49.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037626-49.2015.8.14.0006

APELANTE: PRISCILA NATACHE BARBOSA NUNES GARCIA

APELADO: BANCO RODOBENS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM
. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar
de suspensão deste processo em razão do ajuizamento de Ação Revisional.

Pois bem, entendo que a referida preliminar não deve prosperar, tendo em vista que
o ajuizamento de Ação Revisional de Cláusulas contidas no contrato de alienação fiduciária não impede o processamento da Ação de Busca e Apreensão
. Preliminar rejeitada.

2.Tese fixada no
REsp.
nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 25/08/2010, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (18,58%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,43% x 12 = 17,16%).

3.Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente
demonstrada. Precedentes do STJ.
No caso dos autos, verifico que o financiamento (ID
9182382 - Pág. 20
) foi celebrado em 28/02/2013, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, se encontra em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (20,12%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,54% x 12 = 18,48%).

4.

Inviável a condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas, haja vista que, nos casos de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, somente se apura a existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

5.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
PRISCILA NATACHE BARBOSA NUNES GARCIA

contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da
1
ª Vara Cível e Empresarial de
Ananindeua/PA
, ajuizada p
elo BANCO RODOBENS
S.A.

Na inicial, narra a instituição financeira ter concedido a demandad
a
financiamento, com cláusula de alienação fiduciária,
o qual tem como objeto o veículo de MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOL, COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2013, PLACA OSW3302, CHASSI 9BWAA05U0DT266044
.
O contrato em questão foi tombado sob o nº
19000007873
, o qual deveria ser pago em
60
(
sessenta
) parcelas mensais, no entanto, desde a parcela
29
,
a
requerid
a
deixou de honrar o pagamento, constituindo-se em mora.

Com base nesses fatos, pretendeu o banco a busca e apreensão do referido veículo para que ou a apelada efetuasse o pagamento integral da dívida ou então fosse consolidada a posse e propriedade do automóvel para a instituição financeira para posterior alienação.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID
9182383 - Pág.
3/
4
).

A parte ré apresentou contestação alegando, em sede de preliminar, a ausência de notificação do devedor
e, pedido de suspensão deste processo
. No mérito, defendeu a impertinência da cobrança de juros capitalizados, ausência de mora, cobrança indevida de comissão de permanência e outros encargos.

Réplica a contestação (
ID
9182387
)
.

Após, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para consolidar a posse e a propriedade o veículo de MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOL, COR PRETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2013, PLACA OSW3302, CHASSI 9BWAA05U0DT266044, convertendo
a liminar deferida em definitiva. Por conseguinte, JULGO o processo extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

A parte ACIOANTE deverá observar o que dispõe a parte final do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, se for o caso, com a devolução de eventual saldo para a parte ACIONADA.

Condeno, a REQUERIDA ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado.
..
”

Inconformad
a
,
a
ré

interpôs o presente recurso de apelação aduzindo
preliminarmente, o
pedido de suspensão deste processo
, em razão do ajuizamento de ação revisional. No mérito, defende

existir
ausência de devolução dos valores pagos. Impossibilidade de cobrança das prestações vincendas e por cobrança excessiva. A
busividade na cobrança de capitalização de juros
e, ausência de mora
.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, mantendo o apelante na posse do veículo, afastando a cobrança de encargos abusivos.

Contrarrazões
não foram apresentadas, conforme consta na certidão de ID
9182396
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de fevereiro de 202
3
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.Razões recursais

2.1 D
a

Suspensão do Processo

Inconformad
a
,
a
ré

interpôs o presente recurso de apelação aduzindo
preliminarmente, o pedido de suspensão deste processo

em razão do ajuizamento de ação revisional
.

Pois bem, entendo que a referida preliminar não deve prosperar, tendo em vista que
o
ajuizamento de ação revisional de cláusulas contidas no contrato de alienação fiduciária não impede o processamento da ação de busca e apreensão
.

A ação de Busca e Apreensão está fundada no inadimplemento das obrigações do contrato de alienação fiduciária por parte do contratante, permanecendo caracterizada a mora mesmo quando ele, inadimplente, ajuíza ação para a revisão das cláusulas do contrato.

Sobre o tema colho os seguintes julgados
da Jurisprudência Pátria
, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÃO GENÉRICA - JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PREENCHIDOS. 1 - O ajuizamento de ação revisional de cláusulas contidas no contrato de alienação fiduciária não impede o processamento da ação de busca e apreensão. 2 - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto à possibilidade de discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão (
REsp
n. 267.758/MG). 3 - Todavia, não basta a invocação genérica quanto à existência de cláusulas abusivas no contrato firmado, cabendo ao interessado especificar e apontar no instrumento os dispositivos controvertidos. 4 - Somente o reconhecimento
da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 5 - A ausência de prova satisfatória a infirmar a alegação de pobreza firmada por pessoa natural obsta o indeferimento da justiça gratuita, sobretudo se presentes nos autos documentos que respaldam o pedido.

(TJ-MG - AC: 10000180371056001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - NÃO OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos da súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" - Preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 911/69 e não comprovado o pagamento da integralidade da dívida, é de rigor a procedência do pedido de busca e apreensão, com a confirmação da liminar - Nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa - Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000210183380001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

Com isso, rejeito a preliminar suscitada.

2.2 Do Mérito - Da Capitalização dos Juros

Defende o apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual
esta
Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o
REsp.
nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(
REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento (ID
9182382 - Pág. 20
) foi celebrado em
28/02/2013
, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, se encontra em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a
taxa anual de juros (
20,12
%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (
1,54
% x 12 =
18,48
%)
.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

2.3 Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

No caso dos autos, afirma a autora/apelante que não se insurge quanto a cobrança de juros superiores a 12% a.a. e, sim, que requereu a aplicação da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Afirma que a situação não é apenas de direito, necessitando de provas e depoimentos. Acrescenta que a não produção de prova técnica implicou em cerceamento de defesa

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de
Justiça [
1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 1,
54
% ao mês e
20,12
% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede
mundial de computadores(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
– acesso em 21/05/2020).

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

2.4 Da Mora

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratua
l. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (
REsp
1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009.)

Desta forma, ante o não reconhecimento de cobrança abusiva no período de normalidade contratual, não resta descaracterizada a mora.

Por fim, q
uanto à alegação que a busca e apreensão somente poderia ocorrer após o depósito e devolução das parcelas pagas pelo recorrente, igualmente sem razão o recorrente, haja vista
que, nos caso de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, somente se apura a existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, sendo inviável a condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas.

3.Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2023